Tribunal: TJMT
Processo: 1006017-68.2019.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006017-68.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA -

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS EM

EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR – LAUDO UNILATERAL – VIOLAÇÃO AOS PRÍNCIPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO CONFIGURADOS- JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO

– RECURSO DESPROVIDO.

I - Dispõe a Súmula no 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

II- Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos eletroeletrônicos resultando na queima, compete Apelante ressarcir a Seguradora.

III- Incumbia à Ré, portanto, a comprovação de uma das excludentes legalmente previstas, na forma do art. 373, II do CPC/2015, o que não ocorreu. Apesar de sustentar a ausência de nexo de causalidade e a possível má conservação pelo usuário como a origem do dano, a Ré não comprovou suas alegações.

IV- Não é suficiente a mera alegação de que tais laudos teriam sido produzidos de forma unilateral, em violação ao contraditório e a ampla defesa, tendo em vista que a ré não requereu a produção de nenhuma prova. Os fatos se tornaram incontroversos por total ausência de produção probatória pela Requerida, que devidamente citada não apresentou defesa. Recurso ao qual se nega provimento.

V- Quanto ao termo inicial dos juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020